Tribunal: TJSP
Processo: 0001767-96.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001767-96.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANIEL
JAIME MOREIRA DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001767-96.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista
2
VOTO No 50317
APELAÇÃO No 0001767-96.2017.8.26.0319
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: DANIEL JAIME MOREIRA DE SIQUEIRA (MENOR DE 21
ANOS NA DATA DO FATO)
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
AÇÃO PENAL No 0001767-96.2017.8.26.0319 CONTROLE No 223/2017
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
SENTENÇA: JUIZ MARIO RAMOS DOS SANTOS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta
pelo Ministério Público contra a sentença de fls. 157/162, que,
na 2a Vara da Comarca de Lençóis Paulista, julgou
parcialmente procedente ação penal, desclassificando a
imputação descrita na denúncia para o tipo do artigo 28 da Lei
11.343/2006, condenando DANIEL JAIME MOREIRA DE
SIQUEIRA a receber a pena de advertência, com a observação
de quem no caso de descumprimento, incorrerá nas medidas
previstas no § 6o do artigo 28 da citada lei, inclusive em multa
fixada em quarenta diárias, na base, em razão de fato ocorrido
em 28 de fevereiro de 2017, por volta de 14h57, na Rua
Horário Dias Batista, esquina com a Rua Miguel Langoni,
Jardim Caju II, quando trazia consigo, para uso próprio, uma
porção de maconha (5,38 gramas), substância entorpecente,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001767-96.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista
3
que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 169/183), que as provas amealhadas autorizam a
condenação pelo crime de tráfico. Alega que o réu foi visto
vendendo droga para a pessoa que fugiu de carro e que, após
este fato, ascendeu no ramo do tráfico, passando de mero
vendedor a fornecedor da região. Salienta a prática de ato
infracional equiparado a crime idêntico quando menor de
dezoito anos. Busca a condenação, nos termos da denúncia,
sem aplicação do redutor legal e imposição de regime prisional
inicial fechado.
A sentença transitou em julgado
para o réu e seu Defensor em 14.8.2020 (fl. 215).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento (fls. 203/210).
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente da substância apreendida (fls. 24/27).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Daniel afirmou que estava conversando com um
conhecido quando a polícia chegou e ambos saíram correndo,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001767-96.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista
4
um para cada lado. O réu foi detido e em seu poder tinha uma
porção de maconha e R$ 189,00 em dinheiro. Afirmou ser
usuário de maconha (fl. 9). Em aditamento, Daniel negou ter
dito aos policiais que estava vendendo drogas para “brincar” no
carnaval. A porção de maconha se destinava ao seu consumo.
Teve envolvimento com o tráfico quando menor (fl. 17). Sob o
crivo do contraditório, o apelado explicou que ligou para uma
pessoa, que foi ao local de carro e lhe entregou maconha para
usar e “brincar o carnaval”. A viatura apareceu e o traficante
fugiu. O interrogando foi abordado. Trabalhava como instalador
de ar condicionado, sem registro, recebendo de mil a mil e
quinhentos reais mensais (fl. 133 e link onedrive fl. 198).
Os policiais militares Alison e Luiz
Felipe narraram que foram acionados por telefone acerca de
tráfico praticado por Daniel. Fizeram buscas no local indicado e
avistaram o réu conversando com o ocupante de um
automóvel. Ao notarem a viatura, ambos saíram, mas Daniel foi
detido em poder de uma porção de maconha e a importância
de R$ 189,00 em notas pequenas. Indagado, Daniel disse que
estava vendendo droga para conseguir dinheiro para “brincar o
carnaval”. Daniel já era conhecido traficante nos meios policiais
(fls. 4, 36, 48, 122 e link onedrive fl. 198).
Em Juízo, Alison acrescentou que
soube que, em novembro de 2019, o réu foi abordado com R$
3.500,00 em dinheiro (mostrou fotografia no celular) e justificou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001767-96.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista
5
com a venda de roupas. No entanto, Alison afirmou que o réu
subiu na hierarquia do tráfico, soltando a droga para menores
revenderem e recolhendo o dinheiro na segunda-feira. Nunca
viu o réu trabalhando em emprego lícito (fl. 134 e link onedrive
fl. 198).
Giliane, mãe de Daniel, disse ter
sido avisada sobre a abordagem e presenciado a revista e o
encontro da droga. Não ouviu seu filho dizer que estava
traficando (fls. 10 e 17).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Acusação, a prova amealhada não é suficiente para
a manutenção da condenação.
Não se nega credibilidade aos
depoimentos de policiais. No caso concreto, não se coloca em
dúvida a lisura da diligência que resultou na apreensão do
entorpecente. Todavia, o Ministério Público não produziu prova
que permita, com segurança, o reconhecimento de que o
apelante realizava o tráfico.
Os
policiais
não
realizaram
campana para constatar se havia movimento típico de tráfico.
Foi apreendida uma única porção de maconha e a importância
de R$ 189,00 em notas pequenas. Não foi empreendida busca
de outras possíveis porções nas imediações, tampouco
diligência na moradia do réu. Ainda que Daniel pudesse ser
mero vendedor, em início de atividade, nem anotações sobre o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0001767-96.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista
6
ilícito foram encontradas.
A quantidade da droga não é
extraordinária a ponto de justificar a presunção de que se
destinava ao comércio clandestino. Não se pode presumir que
todo dinheiro encontrado com alguém que tenha entorpecente
em seu poder seja produto da venda de drogas.
Preferível,
na
dúvida,
o
reconhecimento da posse para uso próprio, admitida pelo
apelante, com imposição, nos termos do artigo 28, da Lei
11.343/06, da advertência sobre os efeitos da droga, tal como
feito pela sentença recorrida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator